Tribunal: TJDFT
Processo: 0732284-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DA COMARCA EM QUE LOCALIZADO O VEÍCULO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da Liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado.

2. A inércia em especificar se veículo objeto de constrição encontra-se na comarca da Ação de Busca e Apreensão enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a Citação.

3. Os recursos humanos e materiais limitados do Poder Judiciário não devem ficar à mercê de diligências infrutíferas, especialmente quando não há especificação da comarca em que o bem se encontra.

4. Recurso conhecido e não provido.